Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO EXCLUI A COBERTURA DE ASSISTÊNCIA EM REGIME DOMICILIAR. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado o plano de saúde possa limitar as doenças abrangidas, não pode restringir os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades cobertas, revelando-se abusiva a cláusula contratual que exclua sua prestação.
2. A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, logo, deve a seguradora arcar com o tratamento necessário e urgente indicado pelo médico assistente.
4. Ainda que as decisões proferidas pelos tribunais tenham força persuasiva, não está o julgador obrigado a adotar seus fundamentos, exceto quando se tratar de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), o que não se verifica em relação ao acórdão proferido pela 4a Turma do STJ no RESP n. 1733013/ PR.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.